Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ESCOLA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALUNO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDOS MÉDICOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o direito à educação, bem como a inclusão da pessoa portadora de necessidade especial, tratando-se de garantias constitucionalmente previstas, conforme artigos 24, XIV, e 208 da Constituição Federal de 1988.
2. É certo que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (artigo 3o, § único, da Lei 12.764/2012). No entanto, o Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal, ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo.
4. A excepcional disponibilização de monitor especializado e exclusivo para as agravantes depende de comprovada necessidade, após regular dilação probatória, como análise de relatórios médicos, bem como a demonstração de que as medidas atualmente adotadas pela instituição de ensino não estão sendo efetivas para o desenvolvimento das menores, o que não pode ser concluído na fase inicial do processo em tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.